Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. IBRAM. AUTO DE INFRAÇÃO. PÁSSAROS. ÓBITO E FUGA. SANÇÕES. JUSTIFICATIVAS. IMEDIATO CUMPRIMENTO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA. POSSE PROVISÓRIA DO CRIADOR. PLANTEL REMANESCENTE. LONGA DATA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. Tendo em vista que a anulação do auto de infração, bem como das penalidades de suspensão da licença de criador amador e de aplicação de multa, com amparo na posterior justificativa e registro de óbito e fuga dos pássaros no sistema pelo autor, constituem o próprio objeto da demanda, impõe-se razoável, por cautela, suspender-se as sanções durante o trâmite processual, sob pena de risco ao resultado útil da própria ação, bem como risco de dano ao autor, o qual, desde logo, se submeteria à execução das sanções fixadas no ato administrativo impugnado judicialmente.
3. Não se vislumbra imediato prejuízo à manutenção provisória do plantel remanescente de pássaros, por se encontrarem sob a posse do criador há longa data, devendo referida situação fática ser mantida até o julgamento da demanda.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.